Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730346-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. R. D. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO 1. CECÍLIA ROSA DE MACEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 204873590 – autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer por ela proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D`PAULA EIRELI ME e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à petição inicial de ID 204878164. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por C. R. M., menor púbere assistida por sua genitora, em face de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA – ME e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB. Em sua petição inicial (ID 204878164), a autora narra que é estudante que cursa o 3o ano do Ensino Médio e que foi aprovada no exame vestibular para ingresso na Graduação em Medicina, oferecida pelo segundo réu, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, para início das aulas no segundo semestre de 2024. Nesse contexto, relata que, por não possuir o certificado de conclusão necessário para efetuar sua matrícula na instituição de ensino superior – cujo prazo termina em 23/07/2024 –, procurou o primeiro réu, CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA, com o objetivo de frequentar o curso supletivo por ele ofertado. No entanto, teve sua matrícula indeferida pelo primeiro réu, por não possuir 18 (dezoito) anos de idade completos. Diante de tais circunstâncias, requer, em caráter provisório, que seja determinado que ambos os réus realizem a matrícula da autora, devendo o primeiro réu submetê-la imediatamente aos exames para a conclusão do ensino médio e expedir o correspondente certificado, em caso de aprovação na avaliação, bem como deve o segundo réu admitir sua matrícula até que a autora realize as provas necessárias para a aquisição da referida certificação. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perito de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e a obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora não conduzem, até aqui, a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso acontece porque a autora nasceu em 01/08/2007 (ID 204767601) e possui apenas 16 (dezesseis) anos de idade. Logo, deferir-lhe o direito de acesso ao EJA seria desconsiderar todo o conteúdo apontado como essencial pela autoridade competente, o que se apresenta como evidente excesso. Sobre o tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, que fixa a seguinte tese jurídica: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Em arremate, o colendo Superior Tribunal de Justiça fulminou a discussão com a tese firmada pelo Tema Repetitivo no 1.127: “Tese Firmada: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Nos termos do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, ao julgar qualquer tipo de causa, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Assim, muito embora a autora tenha demonstrado sua excepcional habilidade ao ser aprovada em tenra idade em exame vestibular exigente e complexo, cabe a este Juízo observar o precedente obrigatório supramencionado. Considerando que os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, são cumulativos e que está ausente a probabilidade do direito, deixo de analisar se existe provável perigo de dano e a eventual reversibilidade da tutela provisória. Diante das disposições do art. 98, do Código de Processo Civil, CONCEDO à autora o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que ela é estudante, não possui renda própria e o direito à justiça gratuita é pessoal. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” Anote-se a intervenção do Ministério Público, haja vista que a demanda versa sobre interesse de incapaz. 2. Sustenta que a decisão agravada está fundamentada no entendimento deste TJDFT no IRDR 13, entretanto, o julgamento do referido incidente não transitou em julgado. 3. Aduz que o art. 208, inc. V, da CF/1988 prevê o direito ao acesso aos mais elevados níveis de ensino e pesquisa, observada a capacidade de cada um. 4. Assevera que comprovou sua capacidade, uma vez que aprovada no vestibular para o curso de medicina na 25a posição, em 75 vagas; além de possuir notas elevada, acima da média, conforme comprova o seu boletim de notas do 3o ano do ensino médio. 5. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja assegurada sua matrícula na instituição agravada e a realização dos exames para conclusão do ensino médio em tempo hábil para realizar a matrícula na instituição de ensino para a qual foi aprovada. 6. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se presente a probabilidade do direito invocado pela agravante-autora. 10. Tenho conhecimento sobre o julgamento do IRDR 13 deste TJDFT que entende ser ilegal a matrícula do menor de 18 anos em Centros de Educação de Jovens e Adultos, entretanto, referido julgamento ainda não transitou em julgado e encontra-se pendente de conclusão do julgamento de recurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos pela Presidência deste TJDFT, de forma que ainda não possui força vinculante. Nesse sentido, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível: “APELAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LIMINAR CONCEDIDA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MEDICINA. MATURIDADE E HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Contudo, a decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recursos dotados de efeito suspensivo ex lege, ou seja, a tese definida no julgamento do incidente ainda não é de observância obrigatória. 2. No caso concreto, a autora demonstrou maturidade e habilitação para acesso ao ensino superior, pois foi aprovada no vestibular para medicina, demonstrando capacidade suficiente para a realização da prova conclusiva do ensino médio. 3. Embora o artigo 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96, estabeleça que os exames do EJA serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistêmica com as demais normas do ordenamento jurídico, em especial com o artigo 208 da Constituição Federal, que garante a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade individual do sujeito. 4. A cominação da verba honorária de sucumbência ao vencido, quando cabível, encerra matéria de ordem pública, consoante dispõe o artigo 85 do CPC, tornando viável que, omitindo-se a sentença em cominar a verba ao vencido, seja o vício sanado em grau recursal, até mesmo de ofício. Razão pela qual, fixo honorários sucumbenciais de ofício. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1864022, 07295961320238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, E ART. 38, § 1°, II, DA LEI No 9.394/1996. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE COMPROVADO. LIMINAR DEFERIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A possibilidade de menores de 18 anos realizarem Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) para concluir o ensino médio e realizar matrícula em instituição em ensino superior se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 - REsp 1945851/CE). A abrangência da suspensão dos processos se limitou aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13, julgado por este Tribunal de Justiça apreciou a matéria, porém ainda não houve o trânsito em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022, que são dotados de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 987, caput e §1o do Código de Processo Civil. 3. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O referido artigo, todavia, deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal -CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. 4. No caso, a estudante foi aprovada em processo seletivo para o curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília - CEUB. O amadurecimento intelectual da estudante é comprovado pela pontuação alcançada pela candidata, que lhe garantiu bolsa de 40% em todo o curso. Assim, a estudante demonstra maturidade e habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino. 5. A agravante informou nos autos a realização da prova e, consequentemente, a conclusão do ensino médio. Diante disso, não se deve modificar situação já consolidada. O ordenamento jurídico recomenda que, em hipóteses excepcionais como a do presente caso, o estudante beneficiado com o provimento judicial favorável não deve ser prejudicado pela desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente, sob pena de ofensa ao art. 493 do Código de Processo Civil - CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1839280, 07018487220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. APROVAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MAIOR DE 18 ANOS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recursos dotados de efeito suspensivo ex lege, "situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois (...) podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica." (Acórdão 1629057, 07265098620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022). Desse modo, a tese definida no julgamento do incidente ainda não é de observância obrigatória. 2. O artigo 208, V, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. Sobre o tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, em seus arts. 37 e 38, II, dois requisitos para o avanço escolar, quais sejam: a idade mínima de 18 anos e a aprovação em exame próprio. 3. Atendidos os requisitos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), não é admissível a exigência de outros requisitos que impeçam o avanço escolar, não se mostrando razoável exigir a submissão do aluno a um período mínimo de curso, sobretudo quando demonstrada capacidade para o ingresso no ensino superior. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão 1816564, 07076762920238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. O art. 208 da CF/1988 prevê como uma das garantias do cidadão, o acesso aos mais elevados níveis de ensino, segundo a capacidade de cada um: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;” 12. A agravante-autora demonstrou plena capacidade e amadurecimento intelectual, seja diante das notas obtidas no 3o ano do ensino médio que está cursando (id. 204767606, autos originários) e, acima de tudo, pela aprovação no vestibular de medicina, conforme comprova listagem de aprovados (id. 204767612, autos originários). 13. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravante. 14. Está presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da urgência na matrícula para o segundo semestre de 2014, conforme calendário (id. 61901444). 15. Em conclusão, estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 16. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado Centro Educacional D`Paula Eireli ME que realize a matrícula da agravante-autora em curso supletivo de ensino médio, aplicando os exames cabíveis, e, na hipótese de aprovação, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio; e para determinar ao agravado Centro de Ensino Unificado de Brasília que reserve a vaga da agravante para a matrícula no curso de medicina para o qual foi aprovada, com início de aulas no 2o semestre de 2024. 17. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. 19. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora